Tribunal: TJDFT
Processo: 0707439-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. ENTE DESPERSONALIZADO. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRO NO SISTEMA PJE PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 246, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por fundo de investimento em direitos creditórios contra sentença que reconheceu a obrigatoriedade de cadastramento prévio no sistema eletrônico de processos (PJe) para recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e da Lei 11.419/2006, mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os entes despersonalizados, especificamente fundos de investimento, estão obrigados a efetuar cadastro prévio no sistema PJe para efeito de recebimento de citações e intimações, à semelhança das pessoas jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 246, § 1o, do CPC impõe às empresas públicas e privadas a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, com exceção apenas das microempresas e empresas de pequeno porte.
4. A Lei 11.419/2006 reforça a exigência de credenciamento prévio para a prática de atos processuais eletrônicos, sendo regulamentada por normativos internos de cada tribunal, a exemplo da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT.
5. Embora despersonalizados, os fundos de investimento possuem CNPJ e organização complexa voltada à recuperação de créditos, sendo partes habituais em demandas judiciais, de modo que a dispensa do cadastro comprometeria a efetividade do processo e dificultaria a defesa da parte contrária, em afronta ao princípio da instrumentalidade e à finalidade das normas de modernização processual.
6. A interpretação teleológica do art. 246 do CPC conduz à extensão da obrigatoriedade de cadastro também aos entes despersonalizados que, à semelhança das pessoas jurídicas, atuam de forma organizada e reiterada no mercado.
7. A jurisprudência do TJDFT firmou entendimento no sentido de que a ausência de cadastro de fundos de investimento no PJe configura vício de constituição e desenvolvimento válido do processo, podendo ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigatoriedade de cadastramento no sistema PJe para recebimento de citações e intimações alcança também os entes despersonalizados, como fundos de investimento, em razão de sua estrutura organizacional e da frequência com que demandam em juízo.
2. A dispensa do cadastro restringe-se às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC.
3. A ausência de cadastro configura vício de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o; LINDB, art. 5o; Lei 11.419/2006, art. 2o; Portaria GC no 160/2017 TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814183, 0707507-15.2022.8.07.0006, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 04.03.2024; TJDFT, Acórdão 1923270, 0701569-05.2023.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024.